Tribunal: TJMT
Processo: 0005783-27.2018.8.11.0012
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005783-27.2018.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), AMADEUS VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 569.411.881-20 (APELANTE), MURILO FERNANDES ARAUJO - CPF: 040.911.851-69 (APELANTE), DANIEL RODRIGUES FERREIRA - CPF: 041.917.601-22 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MURILO FERNANDES ARAUJO - CPF: 040.911.851-69 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL RODRIGUES FERREIRA - CPF: 041.917.601-22 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AMADEUS VIEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – INCIDENTE PROCESSUAL – TRÁFICO DE DROGA – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO – UMA MOTOCICLETA, UM APARELHO DE CELULAR E QUANTIA EM DINHEIRO – INTERESSE PROCESSUAL PRESENTE – POSSIBILIDADE – MERA ABORDAGEM POLICIAL – AUSÊNCIA DE DENÚNCIA – INQUÉRITO POLICIAL PARALISADO HÁ MAIS DE UM ANO – APELO PROVIDO EM PARTE – RESTITUIÇÃO DA MOTOCICLETA DEFERIDA.

(...)
mantida a restituição do veículo, ante a demora no encerramento da fase inquisitiva e a ausência de oferecimento da ação penal.

(TRF-3 - ApCrim: 00024608220174036130)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005783-27.2018.8.11.0012

APELANTE: AMADEUS VIEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
AMADEUS VIEIRA DOS SANTOS
, contra decisão com força definitiva (id. 27571497), proferida pelo juízo da 2º Vara Criminal e Cível da Comarca de Nova Xavantina, o qual
indeferiu
a devolução de 01 (um) aparelho de celular, 01 (uma) motocicleta Honda/VRE 300, ano/modelo 2013/2014 e a quantia de R$74,00 (setenta e quatro reais), apreendidos durante a prisão em flagrante do apelante, conforme o Termo de Apreensão (id. 27568984).

De proêmio, colhe-se dos autos que o apelante foi preso em flagrante, no dia 04/12/2018, em razão de ter praticado, em tese, as infrações penais previstas nos artigos 33,
caput,
e 35, ambos da Lei 11.343/2006.

O inquérito foi encaminhado à autoridade judicial, a qual, após analisar a documentação encartada, concedeu o relaxamento de prisão do apelante, porquanto entendeu que os autos indicavam “
simples abordagem dos deflagrados e a apreensão de ínfima porção de entorpecentes, cujo o proprietário sequer foi identificado [...]
”.

Diante disso, o apelante requereu a devolução dos itens indicados acima, argumentando que é proprietário dos objetos, esclarecendo que o valor encontrado em sua posse era de origem de seu benefício previdenciário e que sua motocicleta e aparelho de celular são usados para sua locomoção e comunicação.

Nada obstante aos argumentos trazidos pela parte requerente, o juízo da 2ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Nova Xavantina indeferiu o pedido, asseverando que os objetos apreendidos são de interesse processual, podendo, ainda, em caso de condenação, serem atingidos pela pena de perdimento, fato que impede o acolhimento do pleito.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, argumentando, em síntese, a ausência de indícios de materialidade delitiva suficientes para sustentar o indeferimento do pedido de restituição.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela manutenção da decisão que indeferiu a restituição dos bens, pugnando que os objetos apreendidos possuem interesse nas investigações.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo não provimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AMADEUS VIEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
AMADEUS VIEIRA DOS SANTOS
recorre, a fim de obter a restituição de 01 (um) aparelho de celular, 01 (uma) motocicleta Honda/VRE 300, ano/modelo 2013/2014 e a quantia de R$74,00 (setenta e quatro reais), apreendidos durante a sua prisão em flagrante, conforme se depreende do Auto de Prisão em Flagrante (id.
27568981
), Boletim de Ocorrência (id.
27568982
) e Auto de Apreensão (id.
27568984
).

Analisando os autos, o juízo singular indeferiu a restituição do bem ao argumento que muito embora tenha o apelante comprovado a propriedade dos bens, tais objetos devem permanecer sob o juízo, porquanto é de interesse processual e, se condenados, poderão ser atingidos pela pena de perdimento, nos termos do art. 63 da Lei nº 13.343/06.

Com efeito, o artigo 120 do Código de Processo Penal preceitua que a restituição de coisa apreendida somente poderá ocorrer quando inexistir dúvidas a respeito do direito do reclamante.

Portanto, havendo pedido de restituição de bens apreendidos, deverá a parte demonstrar de forma cabal a real propriedade e origem lícita dos objetos.

In casu
, analisando os documentos colacionados, observo que a parte apelante, de fato, demonstra a propriedade da motocicleta apreendida.

Nada obstante, o magistrado
a quo
indeferiu o pleito de restituição, sob o argumento de que os autos estão em fase prematura, havendo, ainda, que se passar pela instrução processual e prolação de sentença, a fim de se obter certeza quanto à utilização dos objetos para o cometimento do delito ou se esses são produtos do crime.

No entanto, em consulta ao andamento do inquérito policial n. 1078-49.2019.811.0012, no sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça, verifico que
AMADEUS VIEIRA DOS SANTOS
permanece como indiciado e que a última movimentação aconteceu em 15/04/2019, quando os autos foram remetidos ao Ministério Público, muito embora o flagrante tenha ocorrido em 04/12/2018.

Não se pode ignorar a demora no encerramento da fase inquisitiva e o fato de
AMADEUS
ainda não ter sido sequer denunciado, de modo que não considero razoável, neste momento, a manutenção integral da decisão de id. 27568994, que indeferiu o pedido de restituição.

A propósito:

(...) 1. Apesar da ressalva de que há dúvida acerca do direito em relação ao bem (CPP, art. 120, caput),
mantida a restituição do veículo, ante a demora no encerramento da fase inquisitiva e a ausência de oferecimento da ação penal.
2. Apelação desprovida.
(TRF-3 - ApCrim: 00024608220174036130 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO, Data de Julgamento: 13/02/2020, DÉCIMA PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/02/2020) – destaquei.

Ademais, impõe-se destacar que a autoridade policial asseverou que o proprietário dos entorpecentes sequer foi identificado, de sorte que inexistem, ante o que se vê, indícios suficientes para manutenção da apreensão.

Assim, considerando que o apelante comprovou a propriedade da motocicleta, que inexiste interesse processual sobre o bem e que esse a utiliza para seu sustento próprio, inviável a manutenção de sua apreensão.

Contudo, quanto ao aparelho de celular e os valores em espécie, entendo por ser prudente manter a apreensão, eis que ambos apresentam relevante interesse processual, podem ser utilizados para obter informações do delito e, na necessidade, serem atingidos pelo pena de perdimento, conforme fundamentado pelo juízo singular.

Diante de todo o exposto,
dou

parcial

provimento
ao recurso defensivo e, por conseguinte,
determino
a adoção dos atos necessários para liberação apenas da motocicleta Honda/VRE 300, ano/modelo 2013/2014, nomeando como depositário fiel o apelante
AMADEUS

VIEIRA DOS SANTOS
, independentemente de caução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020